Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723260-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERT RABELO LIMOEIRO AGRAVADO: DF PLAZA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Albert Rabelo Limoeiro contra decisão (ID 159025077 do processo n. 0726185-93.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida por DF Plaza Ltda., ora agravada, em face do agravante, deferiu penhora sobre direitos aquisitivos do veículo VW/NIVUS HL TSI AD, placas REP1F91, e determinou restrição de circulação e consequente remoção ao depósito público do referido automóvel. Em suas razões recursais (ID 47772330), o agravante sustenta que as medidas de restrição de circulação e consequente remoção do veículo ao depósito público são deveras gravosas em face da situação, mostrando-se desproporcionais e desarrazoadas. Acrescenta que a remoção do veículo para depósito público equivale à penhora do próprio bem como um todo, o que não se pode admitir na medida em que não é proprietária do bem, mas apenas titular de direitos aquisitivos. Sublinha a presença dos requisitos necessários para deferimento de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, requer a concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender, até o julgamento final do recurso, as medidas de restrição de circulação e recolhimento do veículo ao depósito público. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de decotar-se as medidas de restrição de circulação e remoção do veículo ao depósito público. Preparo recolhido (IDs 47772351 e 47775352). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, o Manual do RenaJud, disponível na página eletrônica do CNJ, dispõe que a restrição de circulação constitui uma “restrição total” e “impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito”. Para além da limitação descrita, o sistema do RenaJud, nos termos do Manual, permite também o registro específico da restrição de “transferência”, “licenciamento” e “registro de penhora”. A existência de alienação fiduciária sobre o bem impede a alienação sem a anuência do credor fiduciário, mas não obsta a inclusão de restrições sobre os veículos, uma vez que, não há vedação à penhora sobre os direitos de bens gravados com a alienação fiduciária, a despeito do bem não constituir o patrimônio da executada. Nesse cenário, não há óbice à inclusão de restrição no veículo em comento, com o fim de garantir o recebimento do crédito pela exequente, ante a inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial. Contudo, a inclusão da restrição de circulação (restrição total) no RenaJud e consequente recolhimento ao depósito público, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo, constitui medida excessiva, visto que a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda o proprietário do automóvel. Desse modo, determinar a ordem restritiva de circulação é medida demasiadamente severa ao agravante, não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo à parte executada, que fica impossibilitada de usar o veículo para se locomover. Por outro lado, no caso vertente, a par do poder geral de cautela descrito no art. 139, IV, do CPC, a manutenção da restrição de transferência, é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo, porquanto impede que haja disposição do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. Tal providência encontra amparo no entendimento consolidado deste e. Tribunal, representado nos arestos abaixo, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n. 919745, 20150020240834AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA SEVERA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de alienação fiduciária sobre o bem não impede a inclusão de restrições sobre os automóveis, já que inexiste óbice à penhora sobre os direitos de bens gravados com a alienação fiduciária, apesar do bem não integrar o patrimônio do agravante/executado. 2. Impor ao agravante a ordem restritiva de circulação é medida severa que não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo ao agravante/executado. 3. A medida que se impõe é a inclusão da restrição de transferência, meio eficaz à tutela do direito de crédito, uma vez que impede ao executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de alienação fiduciária. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão n. 997877, 20160020468524AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 02/03/2017. Pág.: 849-861) Quanto ao segundo requisito, tem-se que a restrição máxima (restrição de circulação e recolhimento ao depósito) representa óbice ao desenvolvimento das atividades mais básicas do agravante que exijam seu deslocamento. Além disso, é sabido que as condições do depósito público não proporcionam conservação adequada, de sorte que o recolhimento do veículo àquele local representa risco de depreciação e desvalorização irreversíveis ao patrimônio de terceiro estranho à relação processual (credor fiduciário). Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado e determino que incida, até o julgamento final do recurso, apenas a restrição de transferência sobre o veículo VW/NIVUS HL TSI AD, placas REP1F91. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora